Tribunal: TJDFT
Processo: 0725436-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA DOMICILIAR. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ILICITUDE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que julgou improcedente a denúncia oferecida contra réu, acusado dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e 16, caput, da Lei no 10.826/2003. A sentença absolutória fundamentou-se no art. 386, II, do Código de Processo Penal, declarando ilícitas as provas obtidas por meio de busca domiciliar sem mandado judicial e sem justa causa.
II – Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) avaliar a licitude das provas obtidas e sua repercussão na pretensão punitiva estatal.
III – Razões de decidir
3. Nos crimes permanentes, tais como o tráfico de drogas e a posse irregular de munições, o estado de flagrância se protrai no tempo; contudo, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exige-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito.
4. A fuga para o interior da residência constitui elemento capaz de ensejar o legítimo ingresso no local, desde que já reunidas informações mínimas sobre a situação de flagrância. Se, todavia, a despeito da natureza permanente dos crimes em apuração, a entrada se deu sem respaldo mínimo (como, por exemplo, denúncias anônimas, informações de campo, monitoramento ou campana), escorada apenas na apontada conduta do acusado, durante patrulhamento de rotina, deve ser reconhecida a ilicitude da diligência.
5. Quando evidente a contradição constatada entre os depoimentos dos agentes policiais e os registros objetivos apresentados nos autos - os quais evidenciaram a ausência de justa causa para a entrada no domicílio do acusado - consideram-se nulas as provas obtidas de forma ilegal.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XI; CPP, arts. 157, 302, 303; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Lei no 10.826/2003, art. 16, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.491.517 AgR-EDv, Relator(a): Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 14-10-2024. STJ, HC 628.127/SP, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 09/11/2021.